Tribunal: TJMT
Processo: 1035663-39.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035663-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), DANIEL PEREIRA ALENCAR JUNIOR - CPF: 025.070.151-01 (AGRAVANTE), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. SÚMULA 380/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso e manteve integralmente a decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário com alienação fiduciária, objetivando a suspensão da cobrança de valores controversos, manutenção da posse do veículo e vedação à inclusão do nome em cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência na ação revisional está equivocada, considerando os elementos probatórios apresentados pelo agravante para demonstrar a cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa contratada e à taxa média de mercado, configurando onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática analisou adequadamente todos os aspectos fáticos e jurídicos relevantes, aplicando corretamente os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência consolidada sobre tutelas de urgência em ações revisionais bancárias, não havendo elementos novos capazes de infirmar os sólidos fundamentos apresentados.

4. A ausência dos requisitos cumulativos do artigo 300 do CPC para concessão da tutela de urgência resta evidenciada, uma vez que o laudo técnico unilateral apresentado não possui força probante suficiente para caracterizar a probabilidade do direito em sede de cognição sumária, especialmente quando desacompanhado do contraditório.

5. A demonstração da abusividade contratual demanda dilação probatória aprofundada, com análise minuciosa do contrato firmado entre as partes, bem como dos extratos e demonstrativos de evolução da dívida, mediante a devida instrução processual e observância do contraditório, sendo incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência.

6. O perigo de dano irreparável não se configura no caso concreto, pois as alegações sobre risco de consolidação da propriedade fiduciária e negativação decorrem naturalmente do inadimplemento contratual reconhecido, sendo que a mera possibilidade de dano patrimonial reversível por repetição de indébito não atende ao requisito legal.

7. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo, embora aplicável à espécie, deve ser decidida no momento processual adequado - o saneamento do feito - respeitando-se o contraditório e a definição dos pontos controvertidos, não justificando a concessão da tutela antecipatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela de urgência para suspender cobrança de encargos bancários exige prova robusta da abusividade, não sendo suficiente prova unilateral desacompanhada de contraditório. 2. O periculum in mora em demandas revisionais bancárias não se presume e deve demonstrar risco concreto e irreparável."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, VIII, e 51.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 380; STJ, Súmula 381; STJ, Tema 1306 (REsp 2.148.059/MA).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
DANIEL PEREIRA ALENCAR JUNIOR
contra decisão monocrática, proferida por este relator, que negou provimento ao recurso interposto e manteve integralmente a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado em ação revisional proposta pelo agravante.

O agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência na ação revisional do contrato bancário com alienação fiduciária está equivocada. Argumenta que foram desconsiderados elementos probatórios que demonstram a cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa contratada e à taxa média de mercado, o que configura onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual. Sustenta que o laudo técnico contábil apresentado é suficiente para indicar a abusividade, mesmo sendo unilateral, e que a concessão da tutela de urgência é necessária para evitar danos irreparáveis, como a perda do bem e a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Além disso, o agravante defende que a decisão violou os princípios do Código de Defesa do Consumidor, pois as cláusulas abusivas devem ser revistas para restabelecer o equilíbrio contratual. Alega também que, embora a jurisprudência do STJ determine que a abusividade das cláusulas bancárias não pode ser reconhecida de ofício, no caso concreto, a parte interessada já requereu expressamente a revisão, e apresentou elementos suficientes para justificar a concessão da tutela provisória. A decisão monocrática, portanto, falha ao não reconhecer o perigo de dano irreparável e ao não aplicar corretamente a legislação sobre a revisão de cláusulas abusivas.

Por fim, o agravante pleiteia que o tribunal reconsidere a decisão e conceda a tutela de urgência para suspender a cobrança dos valores controversos, manter a posse do veículo e evitar a inclusão do nome em cadastros de inadimplentes, até que a revisão contratual seja decidida. Requer ainda a inversão do ônus da prova, com base na hipossuficiência do consumidor, e o provimento do agravo interno para que seja reconhecida a abusividade das cláusulas e promovida a revisão do contrato.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
DANIEL PEREIRA ALENCAR JUNIOR
contra decisão monocrática, proferida por este relator, que negou provimento ao recurso interposto e manteve integralmente a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado em ação revisional proposta pelo agravante.

Cumpre destacar que, nos termos do Tema n. 1306/STJ (REsp 2.148.059/MA), a técnica da fundamentação por referência (
per relatione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas, conforme segue:

“1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2.
O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado
”
.

Ademais, como afirmado na tese fixada, o § 3º do artigo 1.021 do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

No caso vertente, a decisão monocrática analisou adequadamente todos os aspectos fáticos e jurídicos relevantes, aplicando corretamente os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência consolidada desta Corte sobre tutelas de urgência em ações revisionais bancárias.

As alegações do agravante não trouxeram elementos novos capazes de infirmar os sólidos fundamentos da decisão singular. A argumentação recursal reitera, em essência, os mesmos pontos já examinados e devidamente rejeitados na decisão monocrática, não demonstrando erro material ou jurídico que justifique sua reforma.

A questão central permanece sendo a ausência dos requisitos cumulativos do artigo 300 do CPC para concessão da tutela de urgência. Como bem destacado na decisão agravada, o laudo técnico unilateral apresentado não possui força probante suficiente para caracterizar a probabilidade do direito em sede de cognição sumária, especialmente quando desacompanhado do contraditório.

O parecer técnico apresentado pelo agravante, embora detalhado, constitui prova unilateral, elaborada sem o crivo do contraditório, o que fragiliza sua força probante para fins de concessão de tutela de urgência. A jurisprudência é uníssona no sentido de que documentos produzidos unilateralmente, por si sós, não são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito em sede de cognição sumária em ações revisioanais.

Para se aferir a existência das alegadas abusividades, faz-se necessária a análise minuciosa do contrato firmado entre as partes, bem como dos extratos e demonstrativos de evolução da dívida, mediante a devida instrução processual e observância do contraditório.

Além disso, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente as Súmulas 380 e 381, estabelece diretrizes claras sobre a matéria. A Súmula 380 determina que "
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
", enquanto a Súmula 381 dispõe que "
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
".

Embora o agravante sustente que não se trata de conhecimento
ex officio
, mas de pedido expresso de revisão, tal circunstância não altera o fato de que a demonstração da abusividade contratual demanda dilação probatória aprofundada, incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência.

No tocante ao
periculum in mora
, as alegações do agravante sobre risco de consolidação da propriedade fiduciária e negativação decorrem naturalmente do inadimplemento contratual reconhecido. A mera possibilidade de dano patrimonial reversível por repetição de indébito não configura o perigo de dano irreparável exigido pela lei processual.

Nesse sentido são os precedentes deste Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. PROVA UNILATERAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso concreto. 4
. A alegação de abusividade dos juros foi instruída com laudo unilateral, sem submissão ao contraditório, o que impede sua aceitação em sede de cognição sumária. 5. A jurisprudência do STJ (Súmula 380 e Tema 54) exige dilação probatória para reconhecimento de abusividade contratual, não sendo suficiente a propositura da ação revisional para afastar a mora.
6. O periculum in mora não se caracteriza, pois eventual dano patrimonial é reversível por repetição de indébito, não havendo risco de lesão irreparável. 7. A concessão da tutela pretendida implicaria o esgotamento do mérito da ação revisional, o que é vedado no sistema de tutela provisória. 8. A inversão do ônus da prova deve ser apreciada no momento do saneamento do feito, respeitando-se o contraditório e a definição dos pontos controvertidos. IV. Dispositivo e tese Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1.
A concessão de tutela de urgência para suspender cobrança de encargos bancários exige prova robusta da abusividade, não sendo suficiente prova unilateral desacompanhada de contraditório
. 2. O periculum in mora em demandas revisionais bancárias não se presume e deve demonstrar risco concreto e irreparável. 3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo deve ser decidida no momento do saneamento, em respeito ao contraditório.”(N.U 1032170-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 05/11/2025 – grifo nosso)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
A tutela provisória de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. O laudo contábil apresentado pelo agravante é prova unilateral, elaborada sem contraditório ou imparcialidade técnica, não sendo suficiente, por si só, para evidenciar a abusividade das cláusulas contratuais. A parte agravante não especifica quais cláusulas contratuais seriam abusivas nem demonstra de forma objetiva a ocorrência de encargos excessivos, o que impede a formação de juízo técnico seguro em sede de cognição sumária.
A inadimplência do agravante desde a parcela n.º 46, vencida em 26/05/2025, afasta a pretensão de suspensão da negativação e da busca e apreensão do bem, sendo aplicável a Súmula 380 do STJ, que dispõe que a propositura de ação revisional não inibe a constituição da mora. A controvérsia demanda instrução probatória ampla, inclusive com realização de prova pericial contábil, não se compatibilizando com a via estreita da tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A concessão de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato bancário exige prova inequívoca da abusividade contratual, não suprida por laudo contábil unilateral.
A inadimplência contratual autoriza a adoção de medidas de cobrança e negativação, mesmo diante da propositura de ação revisional, nos termos da Súmula 380 do STJ. A ausência de demonstração objetiva e específica da probabilidade do direito e do perigo de dano impede o deferimento de medida de urgência. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380. (N.U 1020327-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025- grifo nosso)

Direito processual civil e direito bancário. Agravo de instrumento.
Ação revisional de contrato com alienação fiduciária. Pedido de tutela de urgência para suspender efeitos da mora, impedir negativação e obstar busca e apreensão. Inexistência de probabilidade do direito em sede de cognição sumária.
Contrato com cláusulas claras, cet e taxas informados.
Perícia unilateral insuficiente.
Súmula 380/STJ. Decisão mantida. Recurso desprovido. (...) III. Razões de decidir 3. O contrato firmado apresenta os elementos essenciais exigidos pela legislação, com transparência formal e ciência inequívoca da contratante, não se verifica, em juízo de cognição sumária, vício de consentimento ou cláusula abusiva evidente. 4.
A alegação de onerosidade excessiva, sem prova da abusividade, não autoriza, por si só, a intervenção judicial imediata nos efeitos do contrato
. 5. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Verbete Sumular 380, estabelece que a propositura de Ação Revisional não impede a caracterização da mora. 6.
Inexistente demonstração dos requisitos legais, mantem-se a decisão agravada.
IV. Dispositivo 7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1.
A apresentação de perícia unilateral não configura prova suficiente para afastar os efeitos da mora ou autorizar tutela de urgência em Ação Revisional de contrato bancário.
2. A indicação expressa de taxas, CET e encargos no instrumento contratual, e a posterior renegociação, evidenciam transparência formal e impedem o reconhecimento sumário de abusividade.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380. (TJMT, 1031661-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025 - destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula nº 380) afasta a tese de que a propositura de ação revisional elide a mora, sendo necessário o pagamento integral das parcelas pactuadas para sua descaracterização. 4.
O parecer técnico contábil apresentado é unilateral, carecendo de contraditório e instrução probatória, o que inviabiliza o acolhimento da tutela em sede de cognição sumária.
5. A análise do pedido de consignação judicial do valor tido como incontroverso não foi enfrentada pelo juízo de origem, sendo vedada sua apreciação nesta instância sob pena de supressão de instância. 6.
A negativa de inscrição do nome em cadastros restritivos também demanda demonstração clara de ilegalidade ou abusividade contratual, não evidenciada nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1.
A simples alegação de cláusulas abusivas não justifica, por si só, a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas contratuais
. 2. A análise do pedido de depósito judicial do valor incontroverso compete ao juízo de origem. 3.
A propositura da ação revisional não impede, por si só, a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes
.” (...). (TJMT, 1032695-36.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 11/12/2025 - destaquei).

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo, embora aplicável à espécie, deve ser decidida no momento processual adequado - qual seja, o saneamento do feito - respeitando-se o contraditório e a definição dos pontos controvertidos, não justificando, por si só, a concessão da tutela antecipatória.

Por fim, registro que a decisão monocrática não esgota o mérito da ação revisional, preservando a possibilidade de reanálise da tutela de urgência após adequada instrução probatória, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente os fundamentos da decisão monocrática, que reflete a correta aplicação da legislação processual e da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026